Tribunal: TJDFT
Processo: 0734669-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734669-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELI DAMASCENO DE OLIVEIRA AGRAVADO: IDMAR DE PAULA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DELI DAMASCENO DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum ajuizado pelo agravante em desfavor de IDMAR DE PAULA LOPES, indeferiu o pedido de tutela de urgência. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 63135945 oportunizou ao agravante comprovar a necessidade da justiça gratuita. O agravante juntou os documentos de ID 63447766. Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. O agravante afirma que exerce atividade rural e aufere baixos rendimentos. Analisando os extratos juntados, verifico que o agravante possui alta movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência. No mês de junho de 2024 recebeu crédito em sua conta bancária superior a quantia de R$ 35.000,00. Do mesmo modo, no mês de julho de 2024 foram movimentadas quantias elevadas, além de constar o resgate de aplicações financeiras no BB CDB DI, no importe de R$ 15.000,00 (ID 63447770). Assim sendo, os documentos juntados demonstram que o agravante possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Importante ponderar que as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e, comparadas às dos outros tribunais do país, são uma das mais baixas. Nesse contexto, não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora